Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-63.2018.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-63.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGANTE), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MARLIZA CARDOSO SAUCEDO - CPF: 486.725.301-44 (EMBARGANTE), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO SAUCEDO CHORE - CPF: 000.493.321-47 (EMBARGANTE), REINALDO CARDOSO SAUCEDO - CPF: 003.784.491-17 (EMBARGANTE), ROSELI CARDOSO SAUCEDO - CPF: 002.944.011-48 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DE DETERMINADA CORRENTE DE PENSAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

O entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça não está no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil.

N
ão há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade,
decide a questão acerca do valor da indenização por danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Marilza Cardoso Saucedo
,
Luciana Cardoso Saucedo Chore
,
Reinaldo Cardoso Saucedo
e
Roseli Cardoso Saucedo
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (Id. 177696659).

Asseguram que, o acórdão reduziu o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 70.000,00: setenta mil reais. Todavia, não se observou os “
precedentes jurisprudenciais do STJ, que entendem como razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório para danos morais decorrentes do evento morte entre 300 e 500 salários-mínimos
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 186, 944 e 948, do Código Civil, bem como dos
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria.

Contrarrazões do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (Id. 181854170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DECORRENTE DE CULPA DO CONDUTOR PELO EVENTO DANOSO.

DANO MORAL — ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO — NECESSIDADE DE REDUÇÃO.

DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DO CÔNJUGE.

TERMO FINAL DA PENSÃO — EXISTÊNCIA DE
LAPSUS CALAMI
NA SENTENÇA — POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA —
ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
— INCIDÊNCIA DA
TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), A CONTAR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

Constatada a culpa do condutor no acidente de trânsito que causou a morte da vítima, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

Possível
o arbitramento de pensão, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, em favor do cônjuge, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso.

A existência de mero
lapsus calami
na sentença que estabeleceu o termo final da pensão diverso da data em que o beneficiário vier a óbito, autoriza a sua correção de ofício.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 177696659 – fls. 1/3).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, o valor total de R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, a título de danos morais, em razão de culpa da Administração no evento danoso que resultou no falecimento da vítima, não é proporcional nem razoável; razão de sua diminuição ao montante de R$ 70.000,00: setenta mil reais, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, o valor do dano moral sugerido em R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais, em favor de
Marilza Cardoso Saucedo (cônjuge), e R$ 80.000,00: oitenta mil reais, para cada um dos três (3) filhos, no total de R$ 240.000,00: duzentos e quarenta mil reais, em benefício dos filhos,
penso que,
apresenta-se, ao meu juízo, exagerado.

Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 70.000,00: setenta mil reais, na seguinte proporção: cinquenta por cento (50%) em favor de
Marilza Cardoso Saucedo
e o restante dividido em iguais partes entre os três (3) filhos, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece os autores nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva. [...]. (Id. 177696659 – fls. 14).

Quanto à alegada violação aos
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo, no essencial, a ementa de alguns julgados citados pelos embargantes:

[...] A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. [...]. (STJ, Terceira Turma, AREsp 1823455/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2021).

[...] 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1842852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de novembro de 2019).

No caso, o entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça não está no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil, logo sequer havia necessidade de demonstração de distinção (
distinguishing
) entre aquele e o caso em julgamento ou da existência de superação (
overruling
) de anterior entendimento do Tribunal Superior.

Por outro lado, o acórdão embargado não desrespeitou Súmula Vinculante, acórdão prolatado em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Também não destratou enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Logo, não descumpriu o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, a circunstância de a Câmara ter decidido a questão à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não torna o acórdão omisso, porquanto,
“
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023